Tribunal: STF
Processo: Rcl 84105
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado, no REsp n. 2.092.978, o verbete vinculante n. 37 da Súmula e a tese firmada no julgamento do RE n. 592.317/RG (Tema 248).



    Narra ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado provimento à Ação Rescisória n. 2005314-34.2016.8.26.0000 para cassar a decisão proferida na Ação Coletiva n. 0002423-85.2011.8.26.0053, que determinara à Fazenda Estadual a equiparação salarial da carreira de pesquisadores científicos com a remuneração dos docentes universitários. Entendera a Corte estadual haver violação direta e literal da norma jurídica, nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 (atual art. 966, V, do CPC/15).



    Aponta ter o Superior Tribunal de Justiça, em seguida, dado provimento a recurso especial da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, ora beneficiária, sob a consideração de ter sido a ação rescisória usada como sucedâneo recursal. O entendimento foi mantido em agravo interno.



    Relata a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por se enquadrar a controvérsia no Tema 248/RG. O agravo interno subsequente foi desprovido.



     O ente reclamante sustenta, em síntese, violação i) ao verbete vinculante n. 37 da Súmula, pois foi restaurada a validade de acórdão que reconhecera a equiparação de vencimentos entre servidores com fundamento exclusivo na isonomia e ii) ao Tema 248, pois o precedente em questão trata da admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, situação não verificada no caso concreto.



    Pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não procede a alegação de violação ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre os fundamentos do ato questionado e o objeto do julgamento paradigmático tido como violado.



    O acórdão que deu provimento ao recurso especial da parte adversa funda-se em razões de natureza estritamente processual. Transcrevo sua ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A ação rescisória é via excepcional de desconstituição da coisa julgada, de cabimento restrito às taxativas previsões do art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo servir como sucedâneo recursal. 



    2. Agravo interno desprovido. 



    Não se pode falar em transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37. Eis sua redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Por outro lado, identifico má aplicação do Tema 248 como motivo determinante para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Isso porque a tese firmada no precedente em questão restringe-se às ações rescisórias ajuizadas na Justiça do Trabalho. Transcrevo sua redação:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.



    O órgão reclamado assim justificou a incidência ao caso daquela tese de repercussão geral:



    2. Esclareça-se, por oportuno, que o fato de o Temas n. 248 do STF ter se originado a partir da análise de processo da competência do Tribunal Superior do Trabalho não afasta a sua aplicabilidade ao caso dos autos, porquanto são teses processuais gerais, não limitadas à seara trabalhista, sendo cabíveis, portanto, em qualquer ramo do direito. 



    3. Como relatado, no acórdão objeto do recurso extraordinário, concluiu-se pela inviabilidade da ação rescisória, não tendo sido detectados os elementos que autorizariam a efetivação do juízo rescisório.



    Essa compreensão, todavia, alarga o alcance do precedente, o que, em última análise, compromete a competência deste Tribunal para apreciar o recurso extraordinário interposto.



    3. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no REsp n. 2.092.978, e determino o reexame da sua admissibilidade, observada a impertinência do Tema 248/RG ao caso.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente